Tribunal: TJDFT
Processo: 0727293-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. DESNECESSIDADE LEGAL. SENTENÇA CASSADA. APELO DA PARTE REQUERIDA PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 320, 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC. A instituição financeira Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. insurge-se contra a exigência judicial de indicação de fiel depositário e retificação de planilha de cálculos, enquanto o corréu Itamar de Assis Rego pleiteia a fixação de honorários advocatícios, sustentando resistência à pretensão inicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(i) definir se a ausência de indicação de fiel depositário na petição inicial de ação de busca e apreensão justifica o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem julgamento do mérito; e
(ii) estabelecer se há cabimento na condenação em honorários advocatícios quando a sentença extintiva é cassada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Decreto-Lei no 911/1969, que disciplina a alienação fiduciária, exige para o ajuizamento da ação de busca e apreensão apenas o contrato firmado e a comprovação da mora, não condicionando o prosseguimento do feito à indicação de fiel depositário.
A exigência de emenda à inicial para indicação de depositário fiel não possui respaldo legal, tampouco integra os requisitos essenciais da petição inicial previstos nos arts. 319 e 320 do CPC, sendo indevido o indeferimento da exordial com base nessa ausência.
A jurisprudência do TJDFT consolidou entendimento de que a falta de indicação de depositário fiel não obsta o regular andamento da ação de busca e apreensão, podendo ser suprida posteriormente, se necessário.
No caso concreto, a instituição financeira apresentou os documentos essenciais exigidos pelo Decreto-Lei no 911/1969 e buscou sanar os vícios apontados pelo juízo, razão pela qual a extinção do processo mostrou-se medida desproporcional e contrária ao princípio da instrumentalidade das formas.
Em razão da cassação da sentença extintiva e do retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento, resta prejudicada a análise do recurso interposto por Itamar de Assis Rego, que visava apenas à condenação em honorários sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem. Recurso de Itamar de Assis Rego prejudicado.
Tese de julgamento:
A indicação de fiel depositário não constitui requisito obrigatório para o ajuizamento de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.
O indeferimento da petição inicial por ausência de indicação de depositário fiel é indevido quando presentes o contrato e a comprovação da mora, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969.
A cassação da sentença extintiva prejudica o exame de recurso que versa sobre honorários decorrentes dessa decisão.